Tribunal: TJBA
Processo: 8005373-88.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005373-88.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. PREVISÃO DA GRATIFICAÇÃO EM LEI MUNICIPAL. SUPRESSÃO SALARIAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A irredutibilidade salarial do servidor está garantida pela Constituição Federal, de modo que a gratificação de regência de classe, a qual foi legitimada por legislação anterior (art. 19 da Lei Municipal n. 1.445/98), não pode ser afastada em detrimento de decreto que implique em redução de salário (Decreto Municipal n. 20.091, de 06 de agosto de 2019).

2. A apelada se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC, ao comprovar fato constitutivo do seu direito, qual seja: que ingressou nos quadros da municipalidade em 05/06/2000, mediante concurso público, para ocupar o cargo de Professor 40 horas 4-D/68A-P, preenchendo, deste modo, os requisitos legais para a percepção da gratificação em testilha.

3. Por mais relevantes que se mostrem os motivos pelos quais compeliram a Administração a extinguir a gratificação denominada “regência e classe”, muito mais contundente e grave é a constatação de que referido ato foi praticado sem observar os princípios do contraditório e ampla defesa, considerando que a autora, professora municipal, admitida no serviço público em 05/06/2000, e conforme comprovado nos contracheques (ID. 48573488), vinha recebendo referida gratificação, quando foi suprimida indevidamente, inclusive sem respeitar o princípio constitucional garantido acerca da irredutibilidade de vencimentos.

4. A supressão de vantagem deve ser precedida de prévio processo administrativo, com manifestação da servidora, a fim de que seja demonstrada a invalidade do ato de incorporação aos seus vencimentos, o que não ocorreu, na hipótese.

5. A Administração Pública violou a proteção constitucional ao direito adquirido e os princípios constitucionais do devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa, consagrados pelos art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o que enseja a intervenção do Poder Judiciário, que pode e deve analisar a legalidade do ato administrativo e a sua consonância com os princípios e normas vigentes, seja ele vinculado ou discricionário.

6. De forma unilateral, o município apelante reduziu os vencimentos da apelada, em manifesta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade dos vencimentos, os quais jamais poderiam ser violados pelo exercício da autotutela administrativa.

7. Seja pela irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, seja pela ausência de prévio procedimento administrativo e consequente violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, somente se pode concluir que a apelada faz jus à percepção da Gratificação por Regência de Classe

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes de
APELAÇÃO CÍVEL 8005373-88.2021.8.05.0141
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e apelada
IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.